Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-24.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005042-24.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS - CPF: 430.055.781-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
– AFASTADA –
MÉRITO
– CARTÃO DE CRÉDITO –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, logo, a prejudicial de mérito de prescrição merece ser afastada.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, de modo que ausente nos autos prova inequívoca de que o ajuizamento da ação teve como fim a obtenção de vantagem indevida, logo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005042-24.2019.8.11.0015

APELANTE:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop,

Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1005042-24.2019.8.11.0015, ajuizada em
desfavor do
BANCO BMG S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento da litigância de má-fé, na proporção equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil; bem como ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em

10% sobre o valor atribuído à causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Inconformado, o apelante alega em suas razões que
“não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso do apelante, que não entende como pode ser titular de um suposto cartão em seu nome”.

Sustenta que
“não há justa causa e fundamento jurídico para condenar o apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir”.

Afirma que
“inexiste, em suma, demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente o apelante, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, que deve ser afastada”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de afastar a condenação 2por litigância de má-fé, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos) [id. 134799699 – pág. 01 a 10].

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, a ocorrência da prescrição, pois entre a data do ato ilícito e a data da propositura da ação já havia ocorrido o esgotamento do prazo prescricional; e no mérito, rebate as razões recursais da parte apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso [134799703 – pág. 01 a 21].

O apelante é beneficiário da justiça gratuita [id. 135102169 – pág.01].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a prescrição, arguindo que

entre a data do ato ilícito e a data da propositura da ação já havia ocorrido o esgotamento do prazo prescricional, contudo, sem razão o recorrido.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

A propósito, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDNEIZAÇÕ POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ/MT 10418758920218110041, Relator. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 08/06/2022. Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 10/06/2022)

Assim, como bem consignado na sentença, “
em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, que é o caso da presente demanda, configura-se uma prestação de trato sucessivo, de forma que o prazo prescricional inicial acaba se renovando mês a mês a cada desconto efetuado no benefício do requerente
”, logo, merece ser afastada a prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito, conforme relatado, ressai dos autos que
GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS
ajuizou
ação de indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
alegando, em suma, que é beneficiário do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, e que foi surpreendido com o envio de 01 (um) cartão de crédito em seu nome com dados bancários que desconhece.

Afirma que o único cartão bancário que possui é o cartão de seu benefício previdenciário que utiliza todo mês somente para receber/sacar o valor de sua aposentadoria, e o cartão enviado pela instituição financeira ocorreu de forma abusiva, pois em momento algum houve a solicitação do mesmo.

Postulou, assim, pela procedência dos pedidos iniciais, para o fim de declarar ilegal a atitude da requerida quanto ao envio do cartão de crédito sem seu consentimento, além de condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento da litigância de má-fé, na proporção equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil; bem como ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em

10% sobre o valor atribuído à causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Inconformado, o apelante alega em suas razões que
“não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso do apelante, que não entende como pode ser titular de um suposto cartão em seu nome”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de afastar a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o mesmo não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos).

Pois bem. A controvérsia recursal levantada pela parte autora limita-se à análise da condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, a parte recorrente aduz que, ao se deparar com o cartão de crédito enviado sem sua autorização, contratou os patronos para socorrer as vias do Poder Judiciário, exercendo, assim o seu direito de ajuizamento de uma ação declaratória.

Nesse tocante, o
Código de Processo Civil veda categoricamente a prática denominada de litigância de má-fé em seu artigo 80 e incisos, senão vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.

In casu
, verifica-se que não existe nos autos prova inequívoca de que a parte apelante tenha ingressado em juízo com o fim de obter a alegada vantagem indevida, razão pela qual a multa em comento deve ser excluída, conforme precedentes deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRELIMINAR REJEITADA
- ATRASO NA ENTREGA – 4 MESES - MORA DA CONSTRUTORA – PAGAMENTO DE ALUGUEL NESSE PERÍODO – ABALO MORAL E PREJUÍZO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – INCIDÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante o atraso de 4 meses na entrega do imóvel por culpa da construtora, o pagamento de aluguel de apartamento escolhido pelos adquirentes a exime da obrigação de indenizá-los por danos moral e material.

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1413321/MA).

Ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, impõe-se a exclusão da condenação em litigância de má-fé
.”
(N.U 1003475-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO
A QUO
– DATA DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
LITIGÂNCIA DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo no. 1.483.620/SC e Súmula no. 580 do STJ).

Os honorários advocatícios quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a sua majoração para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
.
”

(N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022